Tribunal: STF
Processo: HC 56481
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-06
Data de publicação: 1978-10-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
O DISPOSTO NO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 615 SE APLICA AO JULGAMENTO
DOS EMBARGOS INFRINGENTES, AINDA QUANDO DISPONHA, EM CONTRARIO,
O REGIMENTO DO TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 609, PARAGRAFO
ÚNICO, 615, PARAGRAFO 1, E 618 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.